Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTES DA MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. VALOR EXORBITANTE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUINSHING. ADOÇÃO DO CRITÉRIO PREVISTO NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, [p]ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
2. Estando em curso execução coletiva, cabe ao beneficiário do título judicial demonstrar o interesse processual quanto ao ajuizamento de cumprimento individual de sentença.
2.1. Somente estará configurado o interesse processual no ajuizamento do cumprimento individual de sentença, quando a parte não estiver incluída no rol de beneficiários indicado na execução coletiva.
2.2. A comprovação da manifestação de desistência por parte dos servidores substituídos em relação à execução coletiva tem por finalidade evitar o recebimento, em duplicidade, dos valores que lhe são devidos, além de permitir a verificação da existência de litispendência em relação ao objeto da demanda executiva.
3. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 20, estabelece que, [n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
4. Nos termos do artigo 8o do Código de Processo Civil, o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
5. A exegese a ser empregada para o arbitramento de honorários advocatícios em demandas cujo valor da causa é elevado, deve observar os parâmetros traçados pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a permitir uma melhor ponderação entre o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, o tempo exigido para o acompanhamento do processo e a complexidade da demanda, evitando a imposição de verba honorária manifestamente desproporcional e destituída de razoabilidade.
5.1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta, a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.